Tribunal: TJSP
Processo: 2202802-55.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL
Ausente quanto aos impetrantes Alcides Carlos Pinto e Miguel Antônio Pinto. Satisfação integral do crédito demonstra inequívoca falta de interesse processual, na modalidade necessidade (art. 485, VI do CPC), no deslinde da demanda.
Processo extinto, sem julgamento de mérito, quanto a determinados impetrantes.

MANDADO DE SEGURANÇA
Sequestro de verbas públicas do

Ementa:
INTERESSE PROCESSUAL
Ausente quanto aos impetrantes Alcides Carlos Pinto e Miguel Antônio Pinto. Satisfação integral do crédito demonstra inequívoca falta de interesse processual, na modalidade necessidade (art. 485, VI do CPC), no deslinde da demanda.
Processo extinto, sem julgamento de mérito, quanto a determinados impetrantes.

MANDADO DE SEGURANÇA
Sequestro de verbas públicas do Município de Itapetininga para quitação de valor remanescente de precatório. Descabimento. Novo regime de pagamento de precatórios trazido pelas EC nos. 94/16 e 99/17 manteve a proibição de sequestro de valores da entidade devedora permitindo excepcionalmente a providência, apenas no caso de "não liberação tempestiva dos recursos", vale dizer, quando não houver o depósito a que se refere o art. 101 do ADCT. Hipótese inocorrente. Pagamento parcial de precatório não autoriza medida. Ausente direito líquido e certo a amparar.
Ordem denegada quanto aos demais.